Tribunal: TCU
Processo: 034.898/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de Soure - PA contra o Acórdão 4.644/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Município de Soure/PA, contra o Acórdão 4644/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.